Tribunal: TJSP
Processo: 2271277-97.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2271277-97.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes MICHAEL ROMERO DOS SANTOS, PAULA FERNANDA DE
OLIVEIRA GONÇALVES, CLAUDIO ALCENIO DA SILVA JUNIOR,
LEANDRO BARRIUNOVO DE MORAIS, ELISANGELA CARDOSO DE
MORAIS, ANA LÚCIA FRANZONI RAMA, LILIAN LOPES VERNIL, MARTA
DE OLIVEIRA LEITE BARBOSA COURA, PAULO SERGIO SOARES
MORAES, JENIFFER VENTURA DOS SANTOS, DANIEL DE BENEDETTO
PUGLISI, LIVIA NEVES DE ALMEIDA SAAB, ALEX NALDO MARQUES,
RICHARD CHINCONA PEYRER, GILMARA CAPASSO, KARINA KUHN,
JEFFERSON BRITO DE MATOS, DENILSON CAPASSO, EDMILSON
PEREIRA LIMA, THELMA DA SILVA SOUZA, ROSEANE BASTOS
PIMENTEL, JACOB APARECIDO DE ARAUJO, LEONARDO GOUVEIA,
NANCI MUNIZ DE MACEDO, TELMA SANTOS BARROS, BRUNO DEL
BOSQUE BENEDICTO, MAURO FERNANDO DOS SANTOS ALMEIDA
JUNIOR e REVERSON BASTOS PIMENTEL, são embargados MDL REALTY
INCORPORADORA S A e MDL REALTY INCORPORADORA S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2271277-97.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 24031 - R
2
VOTO No: 24031
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO:
2271277-
97.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: FORO CENTRAL CÍVEL
EMBARGANTE: MICHAEL ROERO DOS SANTOS E OUTROS
EMBARGADOS: MDL REALTY INCORPORADORA S.A. E OUTRO
Embargos
de
declaração.
Ausência
das
hipóteses que autorizam os embargos de
declaração. Efeito infringente ou modificativo
que
só
pode
ser
acolhido
em
situações
excepcionais, quando a decisão tenha adotado
premissa equivocada. Mesmo nos embargos de
declaração com fim de prequestionamento,
devem-se observar os lindes traçados no art.
1022 do CPC. Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos contra o
acórdão de págs. 77/87 que deu provimento em parte ao agravo
de instrumento.
O embargante alega omissão quanto à fixação
de honorários advocatícios em sede de incidente de
desconstituição de personalidade jurídica. Requer seja observada
a sucumbência no âmbito do litisconsórcio de maneira
proporcional ao proveito econômico que terão no cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2271277-97.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 24031 - R
3
sentença.
É o relatório.
Não estão presentes as hipóteses que autorizam
os embargos de declaração, contidas no art. 1022 do CPC,
possuindo nítido caráter infringente.
O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os
embargos de declaração opostos ao Recurso Especial no 81.761-
DF, decidiu:
“Inviável o recebimento de
Embargos de Declaração que, sob coima de erro
e
contradição
do
decisum,
postula
o
rejulgamento da causa, a par do exame de
matéria constitucional, ambos os objetivos inatingíveis pela via recursal escolhida.
Embargos rejeitados. Decisão unânime” (DJU de
1.7.96, pág. 23.996).
Com relação ao prequestionamento, esta Corte
Superior de Justiça também já decidiu que:
"Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art.
535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material).
Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa" (STJ - 1a
Turma, REsp. 11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j.
23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93, p. 1.665)" -
"apud" Theotonio Negrão - Código de Processo Civil e legislação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2271277-97.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 24031 - R
4
processual em vigor - nota 2b ao art. 535 do CPC - 30a edição.
EMBARGOS REJEITADOS.

SILVÉRIO DA SILVA
Relator